Tribunal: TJDFT
Processo: 0742104-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. AUSÊNCIA DE DEMANDA ORIGINÁRIA PENDENTE DE JULGAMENTO. MATÉRIA EMINENTEMENTE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
1. Devido a seu alto impacto na criação jurisprudencial, na interferência na convicção íntima dos magistrados, na suspensão de todos os processos que tratam da matéria e na repercussão que pode causar nas relações privadas entre os jurisdicionados, a admissão e julgamento do IRDR são cercados de múltiplos cuidados e requisitos, um dos quais até mesmo realização de oitiva de órgãos ou entidades interessadas e realização de audiências públicas.
2. A ausência do requisito da existência de demanda originária ainda pendente de julgamento impede a admissão do IRDR, que não serve ao propósito de revisão de julgamento desfavorável.
3. A matéria submetida à fixação de tese vinculante, quando eminentemente fática, não preenche o requisito previsto no inciso I do art. 976 do CPC, que exige matéria "unicamente de direito".
4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido.